Tribunal: STF
Processo: RE 1460890
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Programa de parcelamento. Contribuições previdenciárias e demais débitos dos municípios. EC nº 113/21. Adesão. Condição. Autorização de vinculação ao FPM. Mandado de segurança. Cabimento. Tema nº 318/RG. Infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 284 do STF. Multa.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 318, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de cabimento de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. A deficiência das razões recursais atrai a incidência do óbice previsto na Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).